Tribunal: TJMT
Processo: 35812-59.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
28/02/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 591432-9 / 2020
Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80358122020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80358122020198110001
ELISVALDO MENDES RAMOS -
LUIZA PEREIRA DA
Requerente: Advogado: SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ROSA
ADVOCACIA
BANCO BRADESCO
Requerido:
FINANCIAMENTOS S/A
Beneficiário: ELISVALDO MENDES RAMOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Conta Judicial 4800112126497
Valor: R$ 3.971,83 (três mil e novecentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos)
Autorizado: ELISVALDO MENDES RAMOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 26.706.241/0001-44
Data de Emissão: 28/02/2020
Titular Conta ELISVALDO MENDES RAMOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 26.706.241/0001-44
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
0016 73727 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=966132003 1/1